Tribunal: TJSP
Processo: 2136471-96.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2136471-96.2017.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA CELESTE GONÇALVES VARJÃO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136471-96.2017.8.26.0000/50002 -Voto no 19590
2
VOTO (D) No: 19.590
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2136471-96.2017.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARIA CELESTE GONÇALVES VARJÃO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado Caráter infringente - Ausência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade Tentativa de rediscutir
matéria de fundo
O prequestionamento não dispensa os
critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela obreira em face do v.
acórdão de fls. 78/85, que deu parcial provimento a seu agravo de instrumento.
Inconformada (fls. 02/06), aduziu que o v. acórdão seria omisso e
contraditório, pois a T.R. não poderia ser aplicada como índice de correção monetária em
nenhum período.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se caracteriza
a contradição prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco, erro, omissão ou
obscuridade da decisão embargada, como exige o art. 1.022, I a III, do C.P.C..
A argumentação deduzida pela embargante não se sustenta, pois
contrariar os anseios da parte ou a prova dos autos não implica na existência de contradição
a justificar o manejo deste remédio processual, valendo invocar, porque pertinente, julgado
do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, com ementa de teor
seguinte:
"A contradição que autoriza embargos declaratórios é a
contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições do
próprio julgado. Contradiz-se quem diz o contrário do que antes disse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136471-96.2017.8.26.0000/50002 -Voto no 19590
3
Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o julgado e as
razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a
opinião pública ou privada, nada disso dá ensanchas a embargos
declaratórios." (Embargos de Declaração no 525.423-1/1, 4a Câmara do
extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, Rel.
Juiz ANTONIO VILENILSON).
Tampouco se constata omissão para efeitos do art. 1.022 do C.P.C., pois
o v. acórdão analisou todos os pontos devolvidos pelo recurso e, portanto, sobre os quais o
Judiciário, obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-os.
Desse modo, os presentes embargos engendram argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva reapreciação do recurso, buscando elabore a Turma Julgadora
segundo juízo sobre o mérito.
O arrazoado aduzido pelos patronos da embargante é redigido nos exatos
termos de uma apelação atacando uma sentença, ignorando por completo as características
inerentes ao recurso de embargos de declaração.
Assim, pretende, essencialmente, seja o caso reavaliado.
Para tanto, aponta vícios inexistentes, pois o v. acórdão, de forma clara e
fundamentada, asseverou que o débito deverá ser corrigido pela T.R. desde a entrada em
vigor da Lei no 11.960/09 até o advento da Lei no 12.919/13.
Note-se:
“Convém consignar, no caso em lume, que a executada objetivou o
pagamento de diferenças de precatório que foi requisitado em
08/07/2015 - fls. 48, com depósito efetivado em 01/12/2016 - fls. 53,
porém a data de atualização da conta homologada ocorreu em
31/03/2005.
No particular, recordo que a atualização das diferenças de
precatório deverá ser realizada pelo IPCA-E, conforme a Lei no
10.266/01, art. 23, § 6o; Lei no 10.524/02, art. 25, § 4o; Lei no 10.707/03,
art. 23, § 4o; Lei no 10.934/04, art. 25, § 4o, e, assim, sucessivamente, até
a edição da Lei no 11.960/2009.
Portanto, no particular, devem ser empregados os índices de
oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136471-96.2017.8.26.0000/50002 -Voto no 19590
4
correção do crédito, desde a edição da Lei no 11.960/2009 até dezembro
de 2013, incidindo a partir de janeiro de 2014 o IPCA-E, índice previsto
no art. 27, da Lei no 12.919/13, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária daquele ano, a saber: 'A
atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100
da Constituição Federal, inclusive em relação às causas trabalhistas,
previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de
2014, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E do IBGE'.
Desse modo, diante da modulação da declaração de
inconstitucionalidade pelo Excelso Pretório, prejudicadas ficaram
quaisquer outras digressões que se poderiam fazer acerca do tema, pois
nenhuma dúvida paira acerca do que foi estabelecido pelo C. STF.” (fls.
84/857, destaques do original)
Certo ou errado esse entendimento (eventual error in judicando), não
comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via recursal própria,
pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado embargado, d.m.v.,
não enseja embargos declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e profundidade
que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus embargos 'quando
pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de simplesmente reexprimir sua
decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil', Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA BUENO,
ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova'
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136471-96.2017.8.26.0000/50002 -Voto no 19590
5
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, também, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Não bastasse, importa lembrar que a decisão embargada não se olvidou
de examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro, obscuridade, omissão ou contradição
no v. acórdão, objetivando a embargante, isto sim, ver modificada a interpretação por ele
dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136471-96.2017.8.26.0000/50002 -Voto no 19590
6